Tribunal: TCU
Processo: 009.053/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9003/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Zuleica Florencio para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU, como subsídio à defesa da União na Ação Civil Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, em curso na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.